Tribunal: TJMT
Processo: 1003079-77.2021.8.11.0025
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003079-77.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERIKE DARIKEL ROSA SILVA - CPF: 054.482.731-73 (APELADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), CARLOS MESSIAS DE SOUSA - CPF: 256.747.571-00 (APELANTE), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. MANUTENÇÃO DE POSSE. ATOS POSSESSÓRIOS ANTERIORES COMPROVADOS POR CERCA, LIMPEZA E SERVIÇOS PÚBLICOS. TURBAÇÃO CARACTERIZADA PELA DERRUBADA DE CERCA E ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE ÁGUA. PROTOCOLO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUNTO AO INTERMAT. IRRELEVÂNCIA PARA DEMONSTRAÇÃO DA ANTERIORIDADE POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de interdito, confirmando liminar que assegurou a manutenção da posse do autor sobre imóvel descrito na inicial, com expedição de mandado proibitório e fixação de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a anterioridade da posse foi adequadamente comprovada pelo apelado por meio de documentos como faturas de água e demais elementos probatórios; (ii) analisar se o protocolo de regularização fundiária junto ao INTERMAT constitui elemento idôneo para comprovar anterioridade possessória; e (iii) estabelecer se restaram demonstrados os requisitos do interdito proibitório, notadamente a turbação e o justo receio de esbulho iminente.

III. Razões de decidir

3. A anterioridade da posse do apelado restou adequadamente demonstrada por meio de atos materiais como instalação de cerca, limpeza do terreno, padrão de energia e vinculação de serviços públicos desde março de 2017, configurando exercício de posse de forma contínua, pacífica e pública.

4. O protocolo de regularização fundiária junto ao INTERMAT não constitui elemento idôneo para comprovar anterioridade da posse, vez que tal ato não configura título translativo nem implica, por si só, exercício fático da posse, devendo as ações possessórias tutelar o estado de fato da detenção e uso do bem.

5. A turbação e a ameaça de esbulho restaram evidenciadas pela derrubada da cerca realizada em 20/01/2020 e pela alteração da titularidade da conta de água para o nome do apelante, configurando sinais inequívocos de turbação e iminência de esbulho que justificam a tutela inibitória.

6. A tutela inibitória mediante mandado proibitório acompanhado de multa cominatória mostra-se adequada como meio de assegurar a eficácia da ordem judicial e preservar o status possessório do autor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A posse anterior é comprovada por atos materiais de detenção e uso do bem, incluindo instalação de cerca, limpeza, padrão de energia e vinculação de serviços públicos, independentemente da data de protocolo administrativo de regularização fundiária. 2. O protocolo de regularização fundiária junto ao INTERMAT não constitui elemento idôneo para comprovar anterioridade da posse, vez que tal ato não configura título translativo nem implica exercício fático da posse. 3. A derrubada de cerca e alteração de titularidade de contas de serviços públicos constituem atos de turbação que autorizam a concessão de interdito proibitório com tutela inibitória."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.196, 1.205, 1.210, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 567, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0003103-88.2017.8.11.0017, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12/09/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000645-76.2019.8.11.0093, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CARLOS MESSIAS DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da
ação de interdito proibitório
, ajuizada por
ERIKE DARIKEL ROSA SILVA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida para assegurar a manutenção da posse do autor sobre o imóvel descrito na inicial.

Determinou-se a expedição de mandado proibitório em favor do autor, com ordem para que o réu se abstivesse de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a sentença deve ser reformada por estar em desconformidade com as provas constantes nos autos e com os depoimentos testemunhais colhidos.

Sustenta que houve equívoco na análise da fatura de água apresentada pelo autor, cuja data de leitura é de 25/03/2017 e instalação do hidrômetro ocorreu em 20/02/2017, argumentando que tais documentos não comprovam posse anterior ao contrato de compra e venda firmado pelo réu, datado de 07/02/2017. Alega, ainda, que a testemunha
Pedro Nunes da Silva
confirmou que o réu detém a posse do imóvel desde 2017, tendo adquirido a área de seu sobrinho, que já se encontrava no local há longo período.

Argumenta que o autor teria agido de forma ardilosa ao solicitar a instalação de água no terreno com o intuito de aparentar posse antiga.

Destaca que o réu protocolizou pedido de regularização fundiária junto ao INTERMAT em 22/01/2019, data anterior ao requerimento do autor, protocolado em 27/10/2020. Além disso, assevera que as testemunhas arroladas pelo autor não confirmaram de forma eficaz suas alegações.

Em contrarrazões, o apelado rebate os argumentos do apelante, sustentando que restou comprovada a sua posse anterior e justa sobre o imóvel, exercida desde os anos de 2012/2013, conforme demonstram as faturas de água em seu nome, datadas de 2017, as quais reforçam a alegação de que foi o primeiro a buscar e obter a ligação de água no lote.

As testemunhas apresentadas pelo autor confirmaram a existência de cadeia possessória anterior à alegada posse do réu, além de ter sido comprovada, de forma inequívoca, a prática de turbação e esbulho por parte do réu, notadamente pela derrubada da cerca, alteração da titularidade das contas de água e uso indevido do padrão de energia elétrica.

Por fim, o apelado requereu, alternativamente, a retificação da liminar para que abranja a proporção territorial efetivamente pertencente a ele (1.030,80m2), conforme memorial descritivo acostado aos autos, bem como seja determinado o envio de ofício ao INTERMAT para proceder ao desmembramento do Lote 14.

Foi certificado o pagamento da guia de recolhimento do preparo recursal no id. 322901370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
CARLOS MESSIAS DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da
ação de interdito proibitório
ajuizada por
ERIKE DARIKEL ROSA SILVA
, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar para assegurar a manutenção da posse do autor sobre o
Lote 14, Quadra 311, Setor O
, situado no loteamento denominado
Expansão Urbana de Juína
, expedindo-se mandado proibitório e fixando multa diária de R$ 500,00 (limitada a R$ 30.000,00) em caso de descumprimento.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Depreende-se dos autos que
Erike Darikel Rosa Silva
alega exercer posse sobre o imóvel em disputa: Lote 14, Quadra 311, “Setor O”, Loteamento “Expansão Urbana de Juína/MT” (matrícula nº 28.427, Livro 2-CQ), desde os anos de
2012/2013
, mantendo-o cercado, limpo, com padrão de energia instalado e tendo solicitado a ligação de água junto ao DAES (matrícula nº 151941-7), efetivada em
março de 2017
.

Relata que, em
20/01/2020
, a cerca divisória foi derrubada, a titularidade da ligação de água foi transferida para o nome do réu,
Carlos Messias de Souza
, e este passou a utilizar indevidamente o padrão de energia elétrica existente no imóvel e anexa ainda, imagens de satélite que, segundo ele, demonstram que a cerca instalada pelo réu ocupa parte do
Lote 14
e parte do
Lote 13
, caracterizando, assim, sobreposição e turbação possessória (IDs. 320784905 e 320784906).

O Juízo de origem deferiu liminar de interdito proibitório em 04/02/2022, na qual foi determinado que o réu se abstivesse de molestar a posse do autor sobre
50%
do Lote 14, sob pena de multa (mandado proibitório expedido).

Em sua defesa,
Carlos Messias de Souza
alega exercer a posse do imóvel desde
fevereiro de 2017
, com base em contrato de compra e venda, bem como em protocolo de regularização fundiária junto ao INTERMAT, documentos estes constantes nos IDs 320784892 e 320784893.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou
procedente
o interdito proibitório, assegurando a posse do autor, com mandado proibitório e multa diária de R$ 500 (teto R$ 30.000).

Não concordando com o ato sentencial, o apelante em seu recurso de apelação sustenta, em síntese, que a sentença destoa das provas constantes nos autos, alegando ter adquirido o imóvel por meio de contrato particular de compra e venda firmado em
07/02/2017
, e que a fatura de água em nome do autor, datada de
março de 2017
, não comprovaria posse anterior, pois o hidrômetro teria sido instalado em
20/02/2017
, ou seja, após a aquisição do bem pelo réu.

Aduz, ainda, que o pedido de regularização fundiária por ele protocolizado junto ao
INTERMAT
, em
22/01/2019
, é anterior ao do autor, datado de
27/10/2020
, o que, segundo sustenta, evidenciaria a anterioridade de sua ocupação. Por fim, destaca o depoimento da testemunha
Pedro Nunes da Silva
, que teria confirmado sua posse desde 2017.

Todavia, a análise dos autos evidencia que a tese recursal não encontra amparo probatório suficiente.

Com efeito, a fatura de água emitida pela
DAES/Juína
, juntada sob ID 320784392, comprova o pedido de nova ligação de água datado de março de 2017, em nome do autor,
Erike Darikel Rosa Silva
, com instalação do hidrômetro em
20/02/2017
e leitura em
25/03/2017
. Embora o contrato de compra e venda apresentado pelo réu esteja datado de
07/02/2017
, tal documento, por si só, não comprova o exercício efetivo e contínuo da posse anterior à instalação do serviço público de abastecimento de água, tampouco é capaz de afastar o conjunto de indícios da posse anteriormente exercida pelo autor, conforme narrado na exordial e corroborado por outros elementos constantes dos autos.

A petição inicial descreve posse mansa e pacífica desde os anos de
2012/2013
, corroborada por fotografias do terreno cercado e por documentos relacionados a benfeitorias, tais como pedidos de ligação de energia elétrica (Protocolo ENERGISA nº 54551408, de
05/03/2020
) e boletim de ocorrência que relata o dano à cerca ocorrido em
janeiro de 2020
.

As testemunhas arroladas pelo autor confirmaram que este já mantinha cerca divisória e realizava a manutenção da área, sendo o requerido quem, posteriormente, teria derrubado parte da cerca e alterado o cadastro da conta de água para seu próprio nome.

Quanto ao depoimento de
Pedro Nunes da Silva
, invocado pelo apelante, verifica-se que tal testemunho, embora aponte que o réu adquiriu o imóvel de um sobrinho e passou a residir nele em
2017
, não se mostrou suficiente para infirmar o conjunto probatório produzido pela parte autora. O próprio depoente afirmou não saber precisar se o autor já se encontrava no local antes da realização do negócio, tampouco indicou posse contínua e exclusiva por parte do apelante, havendo, portanto, dúvida quanto à origem possessória.

No que se refere ao protocolo junto ao
INTERMAT
, é incontroverso que o apelante o efetuou em
22/01/2019
, enquanto o autor o fez em
27/10/2020
. Todavia, como bem ponderou o
Juízo a quo
, a data de protocolo administrativo de regularização fundiária não constitui elemento idôneo para comprovar a anterioridade da posse, uma vez que tal ato não configura título translativo nem implica, por si só, o exercício fático da posse. Ressalte-se que, nas ações possessórias, tutela-se o estado de fato da detenção e uso do bem, independentemente da titularidade formal ou de eventual iniciativa administrativa de regularização.

Assim, a prova coligida demonstra que o autor vinha exercendo atos possessórios sobre o imóvel, de forma contínua, pacífica e pública, antes da suposta aquisição realizada pelo réu, fazendo jus, portanto, à proteção possessória.

Em resumo:

1) a posse do autor restou demonstrada por meio de atos materiais (cerca, limpeza, padrão de energia) e pela vinculação de serviços públicos desde 03/2017, o que não impede a proteção possessória, pois a ação visa proteger a situação
possessória atual.

2) a ameaça e a turbação foram evidenciadas pela derrubada da cerca e pela alteração da titularidade da conta de água para o nome do réu;

3)

é cabível o manejo do interdito proibitório (art. 567 do CPC) para prevenir esbulho iminente, como a
derrubada de cerca (20/01/2020) e troca da titularidade da água
, sinais inequívocos de turbação e iminência de esbulho, justificando a tutela inibitória (mandado proibitório) para preservar o status possessório do autor;

4) mostra-se adequada a concessão de tutela inibitória, acompanhada de multa cominatória, como meio de assegurar a eficácia da ordem judicial.

Embora a inicial mencione posse desde 2012/2013, o
marco probatório
acolhido pelo juízo gravitou em torno de
2017
(serviços públicos vinculados), o que
não impede
a proteção possessória, pois a ação visa proteger a situação
possessória atual.

Nos termos do art. 567 do Código de Processo Civil:
“O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante
mandado proibitório
em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Por sua vez, o art. 1.210, §1º, do Código Civil assegura que o possuidor deve ser
mantido ou restituído na posse
, podendo repelir o esbulho pelos meios legais e o §2º do mesmo art. do Código Civil:
"Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a
alegação de propriedade
, ou de outro direito sobre a coisa."

Assim, a alegação de comprovação de direito real sobre a coisa (ainda que direito de propriedade) é irrelevante em demanda possessória. No caso em pauta, com base no acervo probatório, estão plenamente satisfeitos os três pressupostos: posse, justo receio e esbulho iminente.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INTERDITO PROIBITÓRIO.
POSSE RURAL EXERCIDA POR HERDEIROS.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA
. OCORRÊNCIA DE TURBAÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de interdito proibitório, reconhecendo a posse dos autores sobre imóvel rural e determinando medida proibitória em face dos réus. Os apelantes sustentam ausência de posse dos apelados, existência de contrato com terceiro que lhes conferiria legitimidade possessória e nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Requerem a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar se os apelados comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Dois Irmãos", legitimando a tutela possessória; e (ii) analisar se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A sentença está devidamente fundamentada, com análise dos argumentos das partes, dispositivos legais aplicáveis (art. 567 do CPC e art. 1.210 do CC) e exame do conjunto probatório, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 ou ao art. 489 do CPC.
A ação de interdito proibitório exige a demonstração da posse, ameaça à posse, justo receio de turbação ou esbulho, e a data da ameaça, requisitos preenchidos no caso concreto
.
O conjunto probatório, especialmente documentos e testemunhos, comprova que os apelados, na qualidade de herdeiros, sucederam e mantiveram a posse do imóvel rural por mais de 30 anos, por meio de atos diretos e de prepostos.
A ausência de presença física constante dos apelados no imóvel não descaracteriza a posse, conforme arts. 1.196 e 1.205 do Código Civil, sendo válida a posse exercida por meio de terceiros
. O contrato manuscrito apresentado pelos apelantes é inválido por ausência de assinatura da compradora, falta de autorização da coproprietária e inconsistência com a fração ideal alegada, não sendo suficiente para comprovar posse legítima
. O auto de constatação elaborado por Oficial de Justiça demonstrou, com fé pública, a ocorrência de atos de turbação possessória praticados pelos apelantes,
consistentes na construção de nova cerca e substituição de divisórias
.
A jurisprudência confirma que a posse legítima, ainda que indireta e exercida por representantes, é protegida pelo interdito proibitório, especialmente quando comprovada a ameaça ou início de esbulho.
O recurso de apelação não configura, por si só, litigância de má-fé, inexistindo prova de intuito protelatório, razão pela qual se afasta a aplicação de multa prevista nos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A posse legítima sobre imóvel rural pode ser exercida por herdeiros e comprovada por meio de documentos e testemunhos, independentemente da presença física constante no local. A construção de cercas e intervenções não autorizadas na área possuída constitui turbação passível de coibição por meio do interdito proibitório. A ausência de assinatura em contrato possessório e a falta de autorização da coproprietária invalidam a suposta cessão de direitos possessórios
. O auto de constatação lavrado por Oficial de Justiça constitui prova idônea para atestar turbação possessória. Não configura litigância de má-fé a interposição de recurso desprovido de êxito, desde que não demonstrado o intuito protelatório ou conduta dolosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 1.196, 1.205, 1.210 e 1.784; CPC, arts. 489, §1º, IV, 561, 567, 80, 81 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1022894-70.2020.8.26.0577, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 22.11.2023, 13ª Câmara de Direito Privado.

(N.U 0003103-88.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA FUNDADA EM ALIENAÇÃO POR CONTRATO PARTICULAR SEM COMPROVAÇÃO IDÔNEA. REJEIÇÃO. POSSE DOS AUTORES DEMONSTRADA. AMEAÇA À POSSE EVIDENCIADA POR RELATÓRIO TÉCNICO, ATA NOTARIAL, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE. IMPERTINÊNCIA DA DISCUSSÃO DOMINIAL EM AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO E OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADOS POR AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DE FATO CONCRETO. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, CPC). PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível em ação de interdito proibitório proposta por FLÁVIO TURQUINO e MARIA HELENA BRAILE contra CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE, visando impedir turbação da posse do imóvel rural denominado Fazenda São José (Matrícula nº 509 do RGI de Feliz Natal/MT), com pedidos cumulados de perdas e danos e obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência para: (i) confirmar o interdito proibitório com multa (art. 537, CPC); e (ii) rejeitar indenização e obrigação de fazer; sucumbência recíproca. O réu apelou, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, ausência de prova de ameaça/turbação e de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu/apelante é parte legítima frente a alegada transferência de posse/propriedade por contrato particular não comprovado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do interdito proibitório (posse, ameaça/turbação e justo receio), bem como a possibilidade de indenização por danos materiais e de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada haja vista que o apelante não comprovou a alegada alienação/transferência com instrumento idôneo, deixando de apresentar o contrato integral com autenticação e registros, apesar de intimado; à falta de registro, o alienante continua havido como dono (CC, arts. 108 e 1.245, § 1º), e a ausência de quaisquer outros meios probatórios equivalentes reforça a legitimidade passiva. 4
. Em ações possessórias, é impertinente discutir domínio, devendo a controvérsia cingir-se à posse e à agressão à posse (CC, art. 1.210, § 2º; precedentes citados). 5. O interdito proibitório tem natureza inibitória e exige prova da posse, da ameaça/turbação e do justo receio de esbulho (CPC, art. 567), ônus do autor (CPC, art. 561). No caso, a posse dos autores se comprova por documentos (CAR, CCIR, averbação na matrícula desde 2006, ITR e declaração de IR). 6. A ameaça/turbação se comprova por relatório técnico de engenheiro florestal apontando exploração seletiva em ~52 ha, ata notarial de dezembro/2019 e boletim de ocorrência, além de prova testemunhal precisa e convergente (v.g., José Luiz de Amorim), que atribui a autoria ao apelante e registra o reconhecimento, por este, da ultrapassagem de divisa e promessa de reparar.
7. A inércia probatória do réu, que não produziu prova testemunhal e desistiu de oitiva por ele arrolada, não elide o robusto conjunto probatório carreado pelos autores.

8. O pedido de indenização por danos materiais é improcedente porque o dano não se presume e não foi demonstrado o efetivo prejuízo, nem delimitado com exatidão (CC, art. 944). 9. O pedido de obrigação de fazer para assunção de eventual autuação ambiental é inviável por se apoiar em hipótese abstrata não concretizada. 10. Mantida a sentença por seus fundamentos e majorados os honorários sucumbenciais do apelante para 15% do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em ação possessória, é impertinente a discussão sobre propriedade, devendo o exame cingir-se à posse e à agressão a ela.
2. Não se acolhe alegação de ilegitimidade passiva fundada em suposta alienação não comprovada por instrumento idôneo e registro, sobretudo diante da ausência de apresentação do contrato integral e de outros meios probatórios.
3. O interdito proibitório exige prova da posse, da ameaça/turbação e do justo receio, podendo ser demonstrados por documentos, ata notarial, laudo técnico e prova testemunhal convergente.
4. A indenização por danos materiais depende da prova do efetivo prejuízo e extensão do dano. 5. É incabível obrigação de fazer fundada em autuações ambientais futuras e incertas. 6. Em grau recursal, majoram-se honorários sucumbenciais na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 108, 1.210, § 1º e § 2º, 1.245, § 1º, e 944; CPC, arts. 509, I, 537, 561, 567, 487, I, 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.389.622/SE; TJMG, AI nº 1.0000.21.133996-5/002, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 12ª Câmara Cível, j. 16.12.2021, pub. 13.01.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1000884-35.2023.8.11.0095, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 17.09.2024, pub. 18.09.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0004560-63.2016.8.11.0059, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2020, pub. 17.02.2020.

(N.U 1000645-76.2019.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025). (grifo nosso)

Quanto ao pedido formulado em contrarrazões, de
retificação da liminar para delimitar a área a 1.030,80 m2
e expedição de ofício ao INTERMAT para o desmembramento do lote, verifica-se que tal pleito
extrapola o âmbito recursal
, não sendo objeto do apelo nem tendo sido debatido na sentença. Assim, eventual redelimitação ou desmembramento deverá ser perseguido pela via própria, após eventual regularização administrativa.

Portanto, verificada a anterioridade da posse do autor, bem como a prática de atos de turbação pelo réu, especialmente a derrubada de cerca, alteração de titularidade de contas e uso de padrão de energia, demonstradas por fotografia, testemunho e demais documentos nos autos, mostra-se acertada a sentença que
confirmou a liminar de manutenção de posse
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência do apelante ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025